Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-47.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução visando à anulação do auto de infração ou redução da multa aplicada - Auto infracional lavrado pelo PROCON, imputando à autora violação ao artigo 51, "caput" e incisos IV e XII, da Lei 8.078/90, bem como aos artigos 56, inciso I, e 57, do mesmo diploma legal – Sentença de procedência – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor – Abusividade e ilicitude não

Ementa:
Apelação Cível – Embargos à execução visando à anulação do auto de infração ou redução da multa aplicada - Auto infracional lavrado pelo PROCON, imputando à autora violação ao artigo 51, "caput" e incisos IV e XII, da Lei 8.078/90, bem como aos artigos 56, inciso I, e 57, do mesmo diploma legal – Sentença de procedência – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor – Abusividade e ilicitude não verificadas nas cláusulas contratuais - Não caracterizadas as infrações imputadas ao embargante, a autuação não merece subsistir – Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados - Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001123-47.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-47.2018.8.26.0014 -Voto no 35.424
2
Apelação Cível n. 1001123-47.2018.8.26.0014 Voto no 35.424
Apelantes: Estado de São Paulo e outro
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Comarca: São Paulo
Magistrada sentenciante: Roberta de Moraes Prado
Apelação Cível Embargos à execução visando à anulação do
auto de infração ou redução da multa aplicada - Auto infracional
lavrado pelo PROCON, imputando à autora violação ao artigo 51,
“caput” e incisos IV e XII, da Lei 8.078/90, bem como aos artigos
56, inciso I, e 57, do mesmo diploma legal
Sentença de
procedência Recurso da FESP Desprovimento de rigor
Abusividade e ilicitude não verificadas nas cláusulas contratuais -
Não caracterizadas as infrações imputadas ao embargante, a
autuação não merece subsistir
Ônus de sucumbência
adequadamente arbitrados - Honorários advocatícios majorados
nos termos do art. 85, §11, do CPC Sentença mantida Recurso
desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 179/182, cujo relatório
ora se adota, a MM. Juíza de Direito da Vara das Execuções Fiscais
Estaduais da Comarca de São Paulo, nos autos dos Embargos à
Execução propostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face
da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, assim
decidiu: "JULGO PROCEDENTES os embargos para desconstituir a
autuação, EXTINGUINDO a execução e determinando o levantamento de
eventual penhora. Em consequência, condeno a embargada ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que,
levando em conta os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2° do artigo
85 do CPC, arbitro, por equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)".
Não conformada apela a Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 190/197). Aponta que a CDA preenche todos os requisitos
impostos pela lei vigente. Alega que as provas carreadas aos autos
demonstraram inquestionável o caráter abusivo do contrato padronizado,
indicando infração de dano de caráter coletivo, em detrimento de pessoa
com mais de 60 anos, sendo a embargante reincidente nesta prática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-47.2018.8.26.0014 -Voto no 35.424
3
conforme demonstrado no processo administrativo. Por fim, alega não ser
juridicamente viável a pretendida anulação do auto de infração ou a
redução da multa imposta por órgão vinculado ao Poder Executivo.
Processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões às fls. 200/202, subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça apresentou
parecer pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença (fls.
211/212).
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. sentença
recorrida.
Dessume-se dos autos que as infrações atribuídas
à instituição financeira apelada foram perpetradas no contexto do
instrumento contratual constar cláusulas abusivas que colocaram o
consumidor em desvantagem exagerada, infringindo o art. 51, “caput” e
incisos IV e XII, da Lei 8.078/90.
Trata-se de demanda em que se discute a multa
decorrente dos autos de infração 14146-D8, que tramitou perante o
PROCON, em que a embargante alega a inocorrência dos fatos que
subsidiaram a multa, a inexistência de qualquer ilegalidade e por
consequência a impossibilidade de aplicação de qualquer sanção.
O embargante foi atuado por inserir cláusula
abusiva em contrato de financiamento, nos seguintes termos:
"Cláusula 2.2 - Em qualquer hipótese de não
pagamento ao banco de qualquer quantia devida por força do
empréstimo contratado, no tempo e modo devidos, o cliente autoriza,
de forma irrevogável e irretratável, o BANCO BRADESCO S.A a
efetuar o débito na conta indicada na proposta ou em quaisquer
outras contas de titularidade do cliente mantidas no BANCO
BRADESCO S.A. em que houver saldo suficiente para liquidação de
suas obrigações, sem prejuízo de qualquer outra providência de
natureza administrativa e/ou judicial".
Ao julgar procedentes os pedidos, o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-47.2018.8.26.0014 -Voto no 35.424
4
sentenciante asseverou que “A cláusula de irretratabilidade e
irrevogabilidade apenas impede o arrependimento dos termos do negócio.
Ou seja, estabelece que o contrato dever ser cumprido nos termos
celebrados, em consonância com o princípio "pacta sunt servanda". Vale
lembrar que os juros cobrados em contrato de empréstimo estão diretamente
relacionados às condições da avença, justificando-se, assim, a
imutabilidade da previsão. Eventual prejuízo ao consumidor, em situação
específica, pode vir a ser verificado e reconhecido no caso concreto, o que
não autoriza, porém, a declaração em abstrato da nulidade da cláusula por
abusividade” (fls. 180/181).
Assim, à míngua de elementos que comprovem a
abusividade da cláusula, deve prevalecer o contrato, tal qual celebrado,
em homenagem à força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.
Da mesma forma, não vejo como atender o
reconhecimento de abusividade nas cláusulas que prevê:
"Cláusula
4.b.4
-
Despesas
de
cobrança,
ressalvado o mesmo direito em favor do cliente, inclusive honorários
advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo devedor."
"Cláusula 6 - condições gerais: na hipótese de
ocorrer descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no
pagamento, o banco esclarece ao cliente que fica facultado àquele o
registro da mora ou inadimplência do cliente nos bancos de dados da
SERASA e do SPC, bem como qualquer outro órgão de proteção ao
crédito, sendo que o cliente será previamente informado pelos
gestores desses bancos de dados quando do aludido registro".
Não vislumbro abusividade na cláusula 4.b.4 que
impôs o pagamento de despesas judiciais e extrajudiciais, bem como
honorários advocatícios por eventual cobrança, uma vez que igual direito
foi conferido ao cliente.
Outrossim, não há qualquer arbitrariedade, nem
ofensa aos direitos dos consumidores, a cláusula de inscrição de
inadimplentes nos cadastros do SERASA, SPC, bem como qualquer outro
órgão de proteção ao crédito, pois tal prática apenas retrata a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001123-47.2018.8.26.0014 -Voto no 35.424
5
de processo executivo ou títulos vencidos, registrada em bancos de dados
devidamente autorizados pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 43, § 4o.
Assim, com relação às práticas imputadas à
embargante, os fatos trazidos na autuação são descolados das infrações
imputadas, também carentes de fundamentação por parte do Procon.
Por tais motivos, deve ser mantida a procedência
da demanda para desconstituir o auto de infração em questão, bem como
as sanções aplicadas no bojo do Processo Administrativo.
Destarte, de rigor a manutenção da r. Sentença
recorrida.
Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.
Não se desconhece as disposições insertas no art.
85, §§ 3o e 4o, do CPC, mas a situação peculiar do caso em análise impõe
a observância do disposto no § 8o deste mesmo art. 85 do CPC.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária para R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator